Tribunal: TJES
Processo: 5006331-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006331-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHARLISTON LIBERATO DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006331-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHARLISTON LIBERATO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o reeducando não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006331-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHARLISTON LIBERATO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente à ação penal nº 0000066-51.2011.8.08.0048.

O órgão ministerial pugna pela revogação da decisão que concedeu o indulto natalino de 2022, eis que não foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o reeducando possui três condenações:

·

0000066-51.2011.8.08.0048 – pena 2 anos de reclusão;

·

0013820-42.2009.8.08.0012 – pena de 18 anos de reclusão;

·

0024168-85.2010.8.08.0012 – pena de 16 anos de reclusão.

Conforme se depreende, o Magistrado
a quo
concedeu indulto em relação à condenação exarada nos autos da ação penal nº 0000066-51.2011.8.08.0048, ao argumento de que as demais condenações não seriam impeditivas para a concessão do benefício.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que merece prosperar o pleito ministerial, uma vez que a decisão proferida pelo Magistrado Primevo está em desacordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu, “a partir da interpretação sistêmica das disposições contidas no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que, para se beneficiar do instituto do indulto previsto em referido decreto, deve o apenado ter cumprido integralmente as reprimendas relativas às infrações penais impeditivas, sendo irrelevante o fato de que os ilícitos impeditivos e não impeditivos tenham sido apurados em contexto de ações penais diversas."

Essa foi a compreensão a que chegou o Supremo Tribunal Federal ao referendar a medida liminar concedida nos autos da SL 1.698 MC/RS, na Sessão Virtual de 2 a 9 de fevereiro de 2024, para determinar a suspensão imediata de ordens de
habeas corpus
concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em situações idênticas à presente.

Desse modo, verifica-se que o reeducando não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de restabelecer o cumprimento da pena referente à condenação proferida nos autos nº
0000066-51.2011.8.08.0048
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.